Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNFIA NÃO COMPROVADA. FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. JOVEM ESTUDANTE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATÉ CONCLUSÃO NO ENSINO MÉDIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. Apesar da presença de descontos de empréstimos e de outras despesas no seu contracheque, a quantia livre recebida é incompatível com a situação de hipossuficiência alegada.
4. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
5. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
6. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
7. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, por exemplo, para o auxílio no custeio do curso superior.
8. O apelante ainda é jovem (20 anos), não possui fonte de renda. Em que pese o desinteresse pelos estudos, o curso EJA é relevante para sua formação educacional. Diante da situação financeira favorável do pai, é razoável prestação alimentar no valor de 5% dos seus rendimentos líquidos até a conclusão do ensino médio.
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.